Tribunal: TCU
Processo: 019.547/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregular aplicação de recursos transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Carolina/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregular aplicação de recursos transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Carolina/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b", e §3o; 19, parágrafo único; 23, inciso III; 28, inciso II; e 58, inciso II da Lei 8.443/1992 e arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. declarar revel Camilo Alves dos Santos Filho; 9.2. julgar irregulares as contas de Camilo Alves dos Santos Filho e aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada e autorizar, desde já, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação e alertando o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.